Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-72.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO â AUSÃNCIA DE PROVAS. O magistrado nÃ£o pode proferir condenaÃ§Ã£o baseada em conjecturas ou probabilidades, devendo ter a certeza total e plena da autoria e culpabilidade, sob pena de incorrer em erro judiciÃ¡rio. A condenaÃ§Ã£o criminal exige provas. NÃ£o se pode basear em ilaÃ§Ãμes, inferÃªncias, presunÃ§Ãμes, suposiÃ§Ãμes. Mesmo que o juiz esteja subjetivamente convencido da culpa, nÃ£o lhe Ã© lÃcito condenar, se nÃ£o houver nos autos prova evidente da culpabilidade. ExistÃªncia de fragilidade no conjunto probatÃ3rio, que nÃ£o aponta a responsabilidade criminal dos rÃ©us com a necessÃ¡ria clareza e certeza, razÃ£o pela qual mantenho a aplicaÃ§Ã£o do princÃpio in dubio pro reo. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00002627220178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA E FRANCILENE DA SILVA LIRA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO C. PINHEIRO FILHO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - AUSÊNCIA DE PROVAS.
O magistrado não pode proferir condenação baseada em conjecturas ou probabilidades, devendo ter a certeza total e plena da autoria e culpabilidade, sob pena de incorrer em erro judiciário. A condenação criminal exige provas. Não se pode basear em ilações, inferências, presunções, suposições. Mesmo que o juiz esteja subjetivamente convencido da culpa, não lhe é lícito condenar, se não houver nos autos prova evidente da culpabilidade. Existência de fragilidade no conjunto probatório, que não aponta a responsabilidade criminal dos réus com a necessária clareza e certeza, razão pela qual mantenho a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00002627220178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA E FRANCILENE DA SILVA LIRA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO C. PINHEIRO FILHO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA e FRANCILENE DA SILVA LIRA da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do CP por insuficiência de provas.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 07 de janeiro de 2017, por volta das 17:30 horas, no Conjunto Cidade Nova I, WE-01, neste município, os denunciados praticaram o crime de roubo qualificado. Consta ainda que os acusados, utilizando uma bicicleta, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca tipo faca, surpreenderam a vítima que caminhava na rua mencionada, anunciaram o roubo e subtraíram uma bolsa, um aparelho celular marca LG e documentos pessoais, empreendendo fuga logo em seguida. Após o fato, a vítima solicitou ajuda às pessoas que passavam no local. Ato contínuo, os acusados foram detidos por testemunhas. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 31 de janeiro de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que restou incontroverso que os réus, mediante comunhão de esforços, em uma bicicleta, abordaram a vítima Maria Patrícia Freitas Souza, tomando desta sua bolsa, no interior da qual havia pertences, dentre eles um celular, sendo a dupla capturada posteriormente, reconhecidas pela vítima e a bolsa recuperada. Informa que a ausência de oitiva da vítima em juízo não representa qualquer impedimento para a prolação da sentença condenatória. Alega que o réu ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA sequer foi citado, devendo ser reconhecida a impossibilidade de sua condenação. Pretende a reforma da decisão a fim de condenar FRANCILENE DA SILVA LIRA nas penas do crime capitulado no art. 157, § 2º, I e II do CP, levando-se em conta sua reincidência e que seja determinado o prosseguimento do feito em desfavor de ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA por infringência ao art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 307 do CP, em autos apartados.

Contrarrazões às fls. 103-111 e 112-121.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de ser determinado o prosseguimento do feito em relação ao Apelado Alexandre Ribeiro da Silva, em cumprimento ao disposto na decisão de fl. 59 dos autos, bem como para que os ora Apelados sejam condenados pelo delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do CP.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00002627220178140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
APELADO: ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA E FRANCILENE DA SILVA LIRA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO C. PINHEIRO FILHO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os réus ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA e FRANCILENE DA SILVA LIRA da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do CP por insuficiência de provas.

Aduz o Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que restou incontroverso que os réus, mediante comunhão de esforços, em uma bicicleta, abordaram a vítima Maria Patrícia Freitas Souza, tomando desta sua bolsa, no interior da qual havia pertences, dentre eles um celular, sendo a dupla capturada posteriormente, reconhecidas pela vítima e a bolsa recuperada. Informa que a ausência de oitiva da vítima em juízo não representa qualquer impedimento para a prolação da sentença condenatória. Alega que o réu ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA sequer foi citado, devendo ser reconhecida a impossibilidade de sua condenação. Pretende a reforma da decisão a fim de condenar FRANCILENE DA SILVA LIRA nas penas do crime capitulado no art. 157, § 2º, I e II do CP, levando-se em conta sua reincidência e que seja determinado o prosseguimento do feito em desfavor de ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA por infringência ao art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 307 do CP, em autos apartados.

Assim, vejamos.

O MM. Juízo considerou que as provas existentes nos autos não são indenes de dúvidas, de modo a fundamentar um édito condenatório, portanto, aplicou o princípio
in dubio pro reo,
considerando que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um édito condenatório.

Verifico que a vítima não foi ouvida em juízo. As testemunhas, policiais que participaram da diligência, não presenciaram os fatos, vindo a tomar conhecimento da prática do delito diante das declarações da vítima. Desta feita, observo que os depoimentos das testemunhas/policiais colhidos em juízo não foram firmes e coerentes entre si, deixando vasta dúvida quanto à autoria delitiva.

Ressalto que o magistrado não pode proferir condenação baseada em conjecturas ou probabilidades, devendo ter a certeza total e plena da autoria e culpabilidade, sob pena de incorrer em erro judiciário.

A meu ver, não há que se falar em certeza da autoria delitiva, pois nada nos autos comprova, sem sombra de dúvidas, que os réus cometeram o delito. Concordo com o MM. Juízo
a quo
no que tange à ausência da individualização da conduta dos réus, eis que as testemunhas ouvidas em juízo não souberam dizer quem portava a arma ou se apenas um dos dois agiu ou ainda, quem foi encontrado com os pertences da vítima. Assim, a ausência de tais esclarecimentos apontam para o entendimento de que as testemunhas não puderam elucidar os fatos, demonstrando saber do crime somente aquilo que a vítima relatou em sede policial, incidindo, portanto, em incertezas e dúvidas quanto à autoria do delito.

Eis os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, mídia de fl. 29:

O policial militar/testemunha Rubson Lima Vinente afirmou que ao chegarem no local a vítima disse que havia sido roubada; que a vítima falou que recuperou seus pertences; que a vítima reagiu na hora e os populares ajudaram; que confessaram o crime na delegacia; que a vítima afirmou que a ameaçaram com uma faca; que só a ré tinha passagem pela polícia; que a arma estava com uma das pessoas que deteve os réus; que a prisão dos réus foi efetuada pelos populares em rua diversa do local dos fatos.

O PM Matheus da Silva Bezerra afirmou que a população tinha pego dois indivíduos envolvidos no assalto; que a vítima relatou que os dois tinham apontado a faca para ela; que não sabe qual dos dois apontou a faca; que a vítima relatou que a população pegou os dois em fuga; que não recorda se os acusados confessaram o crime; que tudo foi devolvido para a vítima; que não recorda como era a vítima; que nunca tinha visto os acusados.

A testemunha PM Edson Luiz Bezerra afirmou que recorda da situação; que os dois réus foram acusados de terem praticado um roubo e os populares os agarraram; que a vítima foi até a delegacia; que não recorda se havia arma; que não recorda se os dois confessaram na delegacia; que os dois PMs falaram que os réus foram agarrados pela população; que não viu o reconhecimento ser feito pela vítima.

Desta forma, não há que se falar em certeza da autoria delitiva. Ressalto que os policiais que serviram de testemunha nos autos já chegaram no local do crime com os acusados detidos por populares, estando a arma branca com uma das pessoas que deteve os acusados. As testemunhas não souberam informar qual dos acusados apontou a arma para a vítima. Importante frisar que toda a empreitada criminosa foi relatada
pela vítima
aos policiais, que já chegaram ao local com a população apontando os acusados como autores do delito. A vítima não compareceu em juízo e não foi colhido qualquer depoimento de quem efetuou a perseguição aos acusados. Ressalto ainda que os populares detiveram os acusados em local diferente daquele onde ocorreu o delito. Nenhuma testemunha ocular foi arrolada nos autos. A palavra da vítima somente em sede policial, sem confirmação em juízo, é por demais frágil, devendo prevalecer a absolvição dos réus.

Assim, não há nada nos autos que comprove com clareza a autoria do delito. Importante frisar que os acusados foram detidos por populares quando transitavam de bicicleta em rua diversa do local onde ocorreu a empreitada criminosa e as testemunhas/policiais não foram unânimes em afirmar que a vítima os tenha reconhecido na delegacia. Logo, não existe clareza nas provas, o que leva à aplicação do princípio
in dubio pro reo
a fim de evitar a condenação de pessoas inocentes.

Ressalto que a condenação criminal exige provas. Não se pode basear em ilações, inferências, presunções, suposições. Mesmo que o juiz esteja subjetivamente convencido da culpa, não lhe é lícito condenar, se não houver nos autos prova evidente da culpabilidade. Portanto, concluo pela fragilidade do conjunto probatório, que não aponta a responsabilidade criminal dos réus com a necessária clareza e certeza, razão pela qual mantenho a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 04 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator